Tribunal: TJSP
Processo: 1007588-47.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo internacional – Cancelamento de voo – Chegada ao destino com mais de 12 horas de atraso – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado – Indenização devida – Fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007588-47.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUCCA
SERVELLO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), DIOGO SERVELLO, KATIA
OLIVEIRA SERVELLO e ANA MARIA NOCENTINI SERVELLO, é apelada
AMERICAN AIRLINES INCORPORATION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-47.2019.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 37000
APEL.No: 1007588-47.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LUCCA SERVELLO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S) E
OUTROS
APDO. : AMERICAN AIRLINES INCORPORATION

*RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Voo
internacional Cancelamento de voo Chegada ao destino com
mais de 12 horas de atraso Responsabilidade objetiva da empresa
transportadora Dano moral configurado Indenização devida
Fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) Recurso provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto na
ação de indenização por danos morais e condenou os autores ao pagamento
das verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% do
valor da causa.
Aduzem os apelantes para a reforma do julgado, em
síntese, que seu voo de Dallas/EUA para São Paulo/BR foi cancelado devido à
necessidade de manutenção não programada da aeronave, chegando ao
destino com atraso de mais de 12 horas, o que revela falha na prestação do
serviço, gerando o dano moral que deve ser indenizado no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais) para cada apelante; não foi prestada a
assistência adequada ao apelantes, especialmente considerando que havia um
menor e uma idosa; inaplicável a Convenção de Montreal à espécie, mas ainda
que norteie a necessária indenização, o valor pleiteado corresponde a 65% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-47.2019.8.26.0011 -Voto no
3
limite máximo de Direitos Especiais de Saque (DES).
Há parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
247/255). .
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
É o relatório.
Em julgamento proferido em recurso extraordinário, o
Superior Tribunal Federal decidiu:
Recurso extraordinário com repercussão
geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do
Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e
demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em
relação às condenações por dano material decorrente de
extravio
de
bagagem,
em
voos
internacionais.
5.
Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos
termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o
Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao
limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com
as modificações efetuadas pelos acordos internacionais
posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o
valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao
patamar
estabelecido
na
legislação
internacional.
7.
Recurso a que se dá provimento. (RE 636331/RJ, Min.
Gilmar Mendes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-47.2019.8.26.0011 -Voto no
4
Frise-se que referido julgado tem incidência somente em
relação ao dano material.
Neste sentido decidiu o STJ:
Com efeito, ficou assentada apenas a
prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal e
demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em
relação ao Código de Defesa do Consumidor, nas
condenações por danos materiais decorrentes de extravio
de bagagem em voos internacionais, não se aplicando a
tese para as indenizações por danos morais. (RESp
1794566, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE
04/09/2019)
Incontroverso nos autos o cancelamento do voo que sairia
de Dallas/EUA no dia 06/05/2019 e chegaria em São Paulo/BR no dia
07/05/2019, às 7:35h, experimentando os apelantes um atraso de mais de
doze horas, pois foram realocados para um voo que ocorreria no dia seguinte.
Tal ocorrência permite o reconhecimento dos transtornos
causados aos passageiros de forma inegável, não podendo chamá-la de mera
irritação ou incômodo.
Acresça-se que a apelada não se desincumbiu do seu ônus
probatório quanto à excludente de responsabilidade alegada falha mecânica
da aeronave que reclamou manutenção não programada, apresentando
hipótese genérica e abstrata.
Portanto, responde a empresa, de forma objetiva, pelos
danos causados aos apelantes.
É cediço que o contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, cabendo ao transportador conduzir o passageiro ao
seu destino e respondendo objetivamente pelos eventuais prejuízos causados
ao contratante, ou seja, independentemente da prova de dolo ou culpa.
A responsabilidade do transportador aéreo, na condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-47.2019.8.26.0011 -Voto no
5
fornecedor de serviços, é objetiva, estando regida pelos artigos 734 e 737,
ambos do Código Civil.
O dano moral é, desse modo, manifesto e enseja a devida
reparação.
No que atine ao valor fixado, para elucidar a questão, traz-
se à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da
avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e
geral do dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve
pretender-se uma concepção matemática totalizadora da questão, o que, além
de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria
uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano moral indenizável, 2a edição, p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, reputa-se adequada a quantia de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), para cada apelante, devidamente corrigida pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar da publicação deste
acórdão (súmula 362 do STJ) mais juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Observe-se que “a reparação pecuniária não pode ser fonte
de enriquecimento e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320).
Por conseguinte, dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. sentença para julgar procedente o pedido e condenar a apelada
ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para cada apelante, devidamente corrigido.
Condena-se a apelada ao pagamento das verbas de
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-47.2019.8.26.0011 -Voto no
6
condenação.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso para os fins acima
expostos.
MAIA DA ROCHA
Relator